Tribunal: TJES
Processo: 0005254-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005254-15.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

APELADO: JOSE ANTONIO BEZERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0005254-15.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

EMBARGADO: JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. Sustenta-se a ocorrência de omissão no julgado, por não considerar que o procedimento requisitado pelo beneficiário do plano de saúde não consta no rol da ANS, e que a negativa de cobertura, por si só, não enseja dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a alegação de que o procedimento requerido não consta no rol da ANS e de que a negativa de cobertura do tratamento justificaria a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão recorrido abordou expressamente os fundamentos que justificam a obrigatoriedade de cobertura do tratamento solicitado, inclusive citando precedentes do STJ e do Tribunal local sobre a abusividade da negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional de saúde habilitado.

5. Também houve manifestação no sentido de que a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a negativa indevida de cobertura por plano de saúde constitui ato abusivo e enseja dano moral, especialmente em casos de tratamento de doenças graves, como o câncer de próstata.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que foi observado no caso concreto.

7. A oposição dos embargos de declaração busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 5.5.2022; STJ, AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22.11.2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 11.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 8765161.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em face do acórdão (ID 8765161) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID 9097569), a embargante aduz que o acórdão objurgado é omisso, pois não considerou que o procedimento requisitado não está inserido no rol da ANS, motivo pelo qual a negativa seria lícita, bem como o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito dos motivos pelos quais a cobertura do tratamento solicitado pelo autor seria impositiva, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Afastada, portanto, a nulidade suscitada, assento que a sentença entendeu, em suma, pela cobertura para tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT (radioterapia com modulação de intensidade do feixe) na quantidade de sessões prescritas.

Destaco, neste ponto, se apresentar indene de dúvidas a necessidade de submissão do recorrido ao tratamento, conforme se infere do laudo de fl. 24 do pdf, somado a indicação expressa do profissional quanto ao emprego da radioterapia com IMRT (fls. 26/28 do pdf).

Verifica-se, inclusive, se tratar de profissional com atuação na área específica, sendo expresso no sentido de que o paciente necessita de radioterapia com IMRT, acrescetando que “esta técnica de tratamento permite esculpir estruturas ao redor do tumor e realização de planejamento inverso, minimizando complicações ao tratamento pelas irradiações em tecido sadio próximo ao tumor”.

Nesse contexto, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelo plano de saúde, é cediço que o Superior Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que “é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022 – destaquei).

Nesse sentido, cito inúmeros precedentes que tratam, justamente, da obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamento de câncer de próstata com radioterapia com IMRT, senão vejamos:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. NECESSIDADE DE O PACIENTE REALIZAR O PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DE INTENSIDADE MODERADA - IMRT. NEGATIVA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. INTERFERÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE NA ATIVIDADE MÉDICA. CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA NO ESPECIAL CASO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE POSTERIORES AOS ERESP 1886929 e 1889704. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN - AC nº 08186876020218205001, Rel. Des. DIEGO DE ALMEIDA CABRAL, Terceira Câmara Cível, DJ 7.12.2022 - destaquei).

[...]

Destarte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura para o devido tratamento de câncer, não sendo demais destacar, ainda, ser “possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório” (STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.941.905/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/11/2021).

De igual modo, esta Colenda Segunda Câmara Cível explicitou os motivos pelos quais houve o reconhecimento de dano moral no caso em apreço:

Demonstrada, portanto, a abusividade da negativa, ressalto a jurisprudência uníssona nas Cortes Superiores no sentido de que a negativa de plano de saúde constitui recusa indevida apta a configuração de danos morais, senão vejamos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.285.763; Proc. 2023/0022468-9; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/08/2023)

Em igual sentido, tem-se pronunciado este eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual” - (TJES, ACi 0033372-05.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

Destarte, tem-se por incontestável o dever de indenizar, de modo que entendo que o valor atribuído de R$5.000,00 a título de danos morais se apresenta proporcional e razoável.

Isso porque é cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Assim, verifico que o valor estabelecido se apresenta suficiente frente aos parâmetros estabelecidos, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro e enfrentou as teses aventadas pela parte recorrente.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada. A propósito:

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/02/2025 às 16:34:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55333404022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.